Tribunal: TJSP
Processo: 0002840-83.2014.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes lesionaram a vítima, com o claro intuito de matá-la, logo após anunciarem o roubo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e

Ementa:
APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes lesionaram a vítima, com o claro intuito de matá-la, logo após anunciarem o roubo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002840-83.2014.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes
RONALDO DA SILVA SANTOS e CLEITON GABRIEL ALMEIDA DO
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
2
VOTO no 3171
APELAÇÃO no 0002840-83.2014.8.26.0586
COMARCA: São Roque (1a Vara Criminal)
APELANTE: Cleiton Gabriel Almeida do Nascimento e Ronaldo da
Silva Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
LATROCÍNIO TENTADO
Sentença
condenatória
Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que os recorrentes lesionaram a
vítima, com o claro intuito de matá-la, logo após
anunciarem o roubo
Pena corretamente calculada, de
forma fundamentada e respeitado o critério trifásico

Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do
crime RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Cleiton Gabriel Almeida do Nascimento e Ronaldo da Silva
Santos contra a r. sentença de fls. 326/338, que os declarou incursos no
artigo 157, parágrafo 3o, in fine, c.c. artigo 14, inciso II do Código Penal,
condenando-os às penas de 14 (catorze) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
mínimo legal.
Nas razões do recurso do réu Cleiton Gabriel
Almeida do Nascimento (fls. 389/393), pleiteou a defesa, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
3
desclassificação para o delito de roubo majorado. Subsidiariamente,
requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, com o abrandamento, da reprimenda, bem como a detração
penal para fins de determinação do regime prisional.
Por sua vez, a Defesa do corréu Ronaldo da
Silva Santos, em suas razões recursais (fls. 396/399), requereu a
diminuição da pena base, bem como o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, bem
como a detração penal para fins de determinação do regime prisional.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 401/404).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos recursos da defesa (fls. 417/425).
É o relatório.
Os
recursos
defensivos
não
comportam
provimento.
Consta dos autos que, no dia 29 de abril de
2014, por volta das 22hs30min., na Rua José de Carvalho, no 90, Bairro
São João Novo, Cidade e Comarca de São Roque, os ora apelantes
Cleiton Gabriel Almeida do Nascimento e Ronaldo da Silva Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
4
previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de
propósitos com Mateus Barbosa Ramos, subtraíram, em proveito
comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo contra L.C.E. e C.O.E., uma carteira de identificação
funcional da Polícia Civil do Estado de São Paulo, um notebook, um
colete balístico, uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 40, número
STI5988 e um veículo marca Volkswagen, modelo Nova Saveiro CS,
palcas FJL-5400-Cotia/SP, sendo certo que da violência não resultou a
morte da vítima L.C.E. por circunstâncias alheias à vontade dos
denunciados.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/07, 20/38 e 51/58), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 08 e 54), pelo auto de reconhecimento de pessoa
(fl.10,39/40, 61 e 73), pelos laudos periciais (fls. 183/187, 189/190 e 191
verso), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Os
ora
apelantes
Cleiton
e
Ronaldo,
interrogados em juízo, confessaram a prática delitiva, asseverando que
juntos, mas sem o réu Mateus, adentraram na residência das vítimas,
efetuando a subtração dos pertences, sendo que a vítima L.C.E. reagiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
5
momento que Ronaldo efetuou o disparo, sem ter qualquer intenção para
tanto, sendo detidos posteriormente.
A confissão apresentada pelos réus, incólume
de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, uma vez que encontra amparo nas demais provas
amealhadas aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os
seguintes julgados, in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e
não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a
condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto
probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado Navarro RJD 15/47).
Ainda: “A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de
convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe
evidencia a insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP Rel.
Walter Tintori RJD 12/112).
Com efeito, a vítima L.C.E., nas duas
oportunidades em que foi ouvida, declarou que é policial civil e, no dia
dos fatos, estava em sua residência quando ouviu seu cachorro latindo.
Ato continuo, foi verificar o ocorrido, percebendo então que três rapazes
haviam adentrado em sua residência, correu para pegar sua arma que
estava no veículo, contudo, sua esposa foi abordada, culminando por
desferir um soco contra um dos rapazes, reconhecendo-o em Juízo como
sendo Mateus, para defendê-la. Salientou que, nesse momento, outro
rapaz lhe deu um rasteira, caindo, sendo que o outro rapaz, o qual estava
armado, reconhecendo-o como sendo o apelante Ronaldo disse-lhe “vai
morrer”, mirando em seu peito, porém atingindo sua perna. Esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
6
que os três rapazes saíram levando seu veículo e demais pertences,
recuperando, posteriormente, parte dos objetos subtraídos, passando por
duas cirurgias em virtude das lesões sofridas.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
7
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas
Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que os réus praticaram o delito de
roubo seguido de morte, na forma tentada, mormente em virtude das
declarações prestadas pela vítima, por seu reconhecimento positivo
realizado tanto em solo policial quanto em juízo, mostrando-se
descabida a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Ademais,
não
há
que
se
falar
em
desclassificação da conduta, seja para a qualificadora menos gravosa do
delito, prevista nos incisos I e II, parágrafo 2o, do artigo 157 do Código
Penal, ou seja, para roubo majorado, tendo em vista que o acusado
Ronaldo efetuou disparo de arma de fogo contra região vital da vítima,
consumando-se a subtração, necessitando a vítima de diversas
intervenções cirúrgicas, correndo risco de morte, restando caracterizado
o crime de latrocínio, na forma tentada.

Nesse sentido, digno de nota são as palavras de
Mirabete: “ainda que o agente tenha querido a execução apenas do
roubo, por força do art. 19 responde ele pelo resultado morte causado
pelo autor quando o evento era ao menos previsível. Trata-se, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
8
hipótese, de crime qualificado pelo resultado, não se aplicando o art.
29, §2o, que se refere apenas à cooperação dolosamente distinta nos
crimes simples (básicos). Aliás, o último dispositivo refere-se apenas à
'participação' e não à 'coautoria', distinguidas na nova lei penal. No
roubo a mão armada, assim, respondem pelo resultado morte, situado
em pleno desdobramento causal da ação criminosa, todos os que,
mesmo não participando diretamente da execução do homicídio
(excesso quantitativo), planejaram e executaram o tipo básico,
assumindo conscientemente o risco do resultado mais grave durante a
ação criminosa. É até irrevelante a identificação do acusado que
disparou a arma contra a vítima” (Mirabete, Julio Fabrini; Fabrinni,
Renato N.. Manual de Direito Penal. Volume 2: Parte Especial, arts. 121
a 234-B do CP. 28a ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2011
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma tentada. Com efeito, os réus anunciaram,
subtraíram os pertences da vítima e efetuaram disparo de arma de fogo
contra ela, a qual foi atingida, somente não vindo à óbito, por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Diante deste contexto, a condenação dos
apelantes como incursos no artigo 157, parágrafo 3o, in fine, c.c. artigo
14, inciso II do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de
absolvição por insuficiência probatória, tampouco de desclassificação da
conduta, passando-se à análise da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
9
Na primeira fase, a Juíza sentenciante majorou
a pena base em 2/5 (dois quintos) para ambos os apelantes, ressaltando
que os réus integravam “grupo criminoso que praticou diversos
assaltos na região em pouco espaço de tempo, e somado ao fato de
nunca possuir um emprego, sobrevivendo de patrimônio alheio,
indica-se uma péssima conduta social. O prejuízo causado a vítima
foi significativo, a qual necessitou de intervenção cirúrgica com
claro risco de vítima e com ferimento grave...” (fls. 335/336). Observa-
se, portanto, inúmeras condições desfavoráveis aos apelantes que
impedem a fixação da pena base no mínimo legal, a teor do que dispõe o
artigo 59 do Código Penal,
Na segunda fase da dosimetria da pena, ao
contrário do afirmado pelos apelantes, foram reconhecidas as
circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão judicial, sendo a
pena base diminuída em 1⁄4 (um quarto), conforme se observa as fls. 336.
Por fim, inexistindo circunstâncias agravantes ou causas de aumento de
pena e, reconhecida a forma tentada do delito, a reprimenda foi
diminuída em 1/3 (um terço) levando-se em consideração o iter criminis,
isto porque, os apelantes lograram êxito na subtração dos bens da vítima,
a qual foi seriamente lesionada.
Dessa forma, a reprimenda restou finalizada em
14 (catorze) anos de reclusão, não merecendo qualquer reparo eis que
devidamente fundamentada sua aplicação.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
10
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
Cabível a manutenção do regime fechado,
tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do
Código Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, §
2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea,
tomando em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e
pela primariedade dos apelantes, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma
resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado. Outrossim, o delito
perpetrado possui caráter hediondo, merecendo maior rigor punitivo.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002840-83.2014.8.26.0586 -Voto no 3171
11
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório dos
apelantes, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora